Tribunal: TJSP
Processo: 1042399-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal. Honorários advocatícios recursais. Omissão inocorrente. Sentença que estipulou que o arbitramento da verba honorária se daria ao final da fase de liquidação. À míngua de índice certo a ser considerado em Segunda Instância, a majoração pleiteada será computada oportunamente. Inteligência do § 11 do artigo 85 do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal. Honorários advocatícios recursais. Omissão inocorrente. Sentença que estipulou que o arbitramento da verba honorária se daria ao final da fase de liquidação. À míngua de índice certo a ser considerado em Segunda Instância, a majoração pleiteada será computada oportunamente. Inteligência do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.